Tribunal: TJPA
Processo: 0031541-26.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0031541-26.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO QUEIROZ - Def. Púb: Vladimir Koenig
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1)PRELIMINAR DE NULIDADE: BUSCA PESSOAL ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRA JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE. PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO.
1) Caso dos autos em que os policiais procederam à abordagem do réu, pois havia fundada suspeita de que ele ocultasse entorpecentes, uma vez que tentou se ocultar ao perceber a aproximação da viatura policial, tendo sido preenchidos, portanto, os requisitos constantes no art. 240 do CPP, para a realização da busca pessoal, não havendo falar na ilegalidade do procedimento policial, aventada pela defesa;
2) O pedido de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta quando o laudo toxicológico definitivo, a confissão extrajudicial e o depoimento dos Policiais que atuaram no flagrante delito demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª sessão de plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de julho e três de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO QUEIROZ
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara de Criminal de Belém, que o condenou à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 375 dias-multa, pelo tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial aberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02/08/2015, por volta das 03hs45 min, os Policiais Militares ALEXANDRE RZENDE RAMOS E DANIEL FELIPE PORTAL LOPES, se encontravam de serviço quando receberam ¿denúncia anônima¿, por meio de rádio do Centro Integrado de Operações - CIOP, que na passagem popular, no bairro do Guamá, um indivíduo comercializava drogas, diante de tais informações deslocara-se até o local indicado, lá chegando encontraram o denunciado, que ao avistar a viatura da polícia tentou fugir, em revista foi encontrado dentro da cueca 50 (cinquenta) ¿petecas¿ confeccionadas em plástico branco, pesando 43 gramas de cocaína

A denúncia foi recebida em 15/10/2015 (fls. 27/28).

Após regular instrução, em sentença datada de 11/01/2016, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o Apelante, nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 54-58), suscitou a preliminar de nulidade diante da ausência de apreciação de argumentos da defesa, em latente violação ao direito a ampla defesa e ao contraditório. Subsidiariamente, suscitou a necessidade de absolvição do acusado, em razão da ausência de prova da autoria delitiva, vez que inexistente provas de que a droga apreendida se destinava ao comércio, existindo dúvidas se sua destinação era para consumo próprio ou comércio, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Em contrarrazões (fls. 59-60 v..), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pela improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 12/09/2016.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I -
NULIDADE: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO TESE DEFENSIVA:

O Apelante suscita a preliminar de nulidade aduzindo que, em sede de alegações finais, a defesa do acusado requereu a declaração de ilicitude das provas produzidas nos autos, decorrentes da busca pessoal ilícita, por violação ao disposto no art. 240, §2º e art. 244 do CPP, ao devido processo legal e ao direito a intimidade.

Assevera que o julgador não debateu a tese defensiva, escolhendo o que apreciaria, isto é, as alegações do órgão de acusação de que estão provadas autoria e materialidade, o que viola ao direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade da sentença, com a determinação de retorno do feito ao primeiro grau para prolação de nova sentença, em obediência ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

Adianto que a irresignação do Apelante não merece prosperar:

Incialmente, ainda que se trate de preliminar de nulidade absoluta, incumbe ao suscitante a prova efetiva do prejuízo, em razão do disposto no art. 563 do CPP: ¿
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿
.

Pois bem, insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado , no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

É o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

No caso em comento, a ação dos Policiais que atuaram no flagrante do acusado baseou-se no recebimento de denúncia anônima, que culminou na diligência de sua localização que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga do local, ocasionando na sua busca pessoal.

A fundada suspeita deve ser um comportamento objetivo, claro e bem definido, voltado para a ilicitude, que faça o agente público detectar as hipóteses autorizadoras da abordagem para busca pessoal, ou seja, aquelas do art. 244 do CPP. Se há objetividade em circunscrever um comportamento tendente ao ilícito por parte do abordado, a ação policial torna-se legal, dado o intento de fuga do Apelante.

A fundada suspeita exigida pelos art. 240, §2º e art. 244 do CPP tanto se concretizou que, com o Apelante foi localizado o entorpecente, cuja apuração acerca do tráfico de drogas se materializou nos autos, não havendo razão de ser para o acolhimento da nulidade aventada, conforme precedente jurisprudencial abaixo
:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO.
Caso dos autos em que os policiais procederam à abordagem do réu, pois havia fundada suspeita de que ele ocultasse entorpecentes, uma vez que já era conhecido de outras abordagens e prisões, e, além disso, o acusado estava em um ponto conhecido de venda de drogas, tendo sido preenchidos, portanto, os requisitos constantes no art. 240 do CPP, para a realização da busca pessoal, não havendo falar na ilegalidade do procedimento policial, aventada pela defesa
. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. Não pode ser acolhido o pedido de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, formulado pela defesa, porque a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. Apesar de realmente desfavoráveis os antecedentes, a natureza e a quantidade da droga, como corretamente constou na sentença, deve-se redimensionar o montante da pena-base, com fulcro nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, suficiência e nas peculiaridades do caso. PENA PROVISÓRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Sendo o réu reincidente, correta a aplicação da agravante e o quantum de acréscimo, o qual se encontra de acordo com o entendimento da Câmara, para situações similares à dos autos. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PEDIDO EXPOSTO NO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A intenção do legislador, ao instituir a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, foi repreender com mais severidade o tráfico praticado em locais com grande concentração de pessoas, pois a presença de multidão, além de facilitar a disseminação da mercancia ilícita, dificulta a identificação dos infratores e a atuação da polícia. Desse modo, ainda que a incidência da majorante independa da comercialização direta às pessoas frequentadoras dos locais elencados no respectivo dispositivo legal, no caso dos estabelecimentos de ensino, para incidência da referida causa especial de aumento de pena, a infração deve ter sido cometida nas dependências ou imediações da escola, devendo ser adotado um critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura evitar. Caso concreto em que os réus estavam no mesmo bairro onde fica a escola mencionada na denúncia, mas a certa distância que não pode ser considerada como imediação, não havendo, ademais, indicativos de que os denunciados estivessem tirando proveito da movimentação do estabelecimento, devendo ser afastada, pois, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA NO TIPO LEGAL. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Crime, Nº 70078842358, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 11-10-2018)

Pelas razões acima, afasto a preliminar.
II -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA:

A defesa pleiteia a absolvição do Apelante
,
por considerar que inexistiram provas cabais da autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Neste particular, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra solidificada através do auto de Apresentação e Apreensão (fl. 10 IPL), laudo toxicológico de constatação nº 2015.01.003116-QUI (fls. 13 do IPL) e pelo Laudo definitivo, juntado nas fls. 10 do presente feito, nos quais se depreende a apreensão de 50 (cinquenta) ¿petecas¿, pesando 43 gramas de cocaína.

Quanto à autoria, destaco que a negativa de autoria do Apelante, em Juízo, acerca do cometimento do crime não é fator que possui o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada, senão vejamos:

O réu confessou a autoria delitiva em sede policial (
vide
fl. 25 do IPL), retratando-se em Juízo, sendo preso em flagrante delito na posse do entorpecente, senão vejamos seu depoimento:
Confessa que estava vendendo droga há aproximadamente três meses, pois depois que foi preso da primeira vez, passou um tempo só consumindo entorpecente, porém, por necessidades financeiras, estava vendendo

Os Policiais que atuaram no flagrante foram uníssonos em afirmar que se encontravam de serviço quando receberam ¿denúncia anônima¿, por meio de rádio do Centro Integrado de Operações - CIOP, partindo com a viatura em diligência à passagem popular, no bairro do Guamá, quando visualizaram o ora Apelante em atitude suspeita, tendo se esconder atrás dos carros, oportunidade em que procederam a busca pessoal e foi encontrado dentro da cueca 50 (cinquenta) ¿petecas¿ confeccionadas em plástico branco, pesando 43 gramas de cocaína.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolutório, vez que os depoimentos dos agentes possuem validade jurídica idônea a embasar decreto condenatório,
in verbis:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2018.03168111-77, 193.971, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-08)

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição, vez que a forma de acondicionamento da droga apreendida demonstra que a droga se destinava a comercialização, haja vista que a cocaína estava distribuída em porções, objetivando a venda do produto.

Quanto a ausência de provas da mercancia da droga para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e necessidade de desclassificação para o delito do art. 28 da referida lei, rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de ¿trazer consigo¿ e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois a quantidade apreendida não é compatível com o uso pessoal, tanto que o réu aduziu que também se destinava ao comércio em sede Policial, não deixando dúvidas acerca da destinação mercantil da droga.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, restando comprovada a conduta delitiva do apelante, não há que falar em negativa de autoria do crime de tráfico, tampouco insuficiência probatória, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator